Tribunal: TJSP
Processo: 1073282-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso em voo nacional de seis horas. Decisão de improcedência.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Ausência de comprovação de força maior, já que a causa do cancelamento foi manutenção na aeronave. Esforço da ré em minimizar o contratempo e desconforto da autora, mediante informação, realocação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso em voo nacional de seis horas. Decisão de improcedência.
Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Ausência de comprovação de força maior, já que a causa do cancelamento foi manutenção na aeronave. Esforço da ré em minimizar o contratempo e desconforto da autora, mediante informação, realocação em voo no mesmo dia de outra companhia e voucher de auxílio material de alimentação, interferem no valor indenizatório, ora arbitrado em R$ 4.000,00. Reforma da sentença.
Recurso parcialmente provido.